Tribunal: TJBA
Processo: 8163897-50.2023.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8163897-50.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: KAIO PRATES TRINDADE

Advogado(s)
:
KLEYDE JOANE MACIEL BORGES, PAULO RODRIGO VIVAS

LITISCONSORTE: FUNDACAO CARLOS CHAGAS e outros (3)

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. CANDIDATO INSCRITO EM VAGAS DESTINADAS A AFRODESCENDENTES. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO GENÉRICA QUE NÃO PERMITE O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO COM MOTIVAÇÃO ADEQUADA. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.

1. Mandado de Segurança impetrado por candidato aprovado em concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar da Bahia, regido pelo Edital SAEB/05/2022, que se inscreveu nas vagas destinadas a candidatos negros (pretos/pardos), mas foi desclassificado pela Comissão de Heteroidentificação sob alegação de não reconhecimento de características fenotípicas, sem fundamentação específica que permitisse o exercício do contraditório e da ampla defesa.

2. Há duas questões em discussão: definir se a motivação genérica apresentada pela Comissão de Heteroidentificação atende aos requisitos constitucionais e legais de fundamentação dos atos administrativos; estabelecer se o candidato desclassificado das cotas raciais, mas que não obteve pontuação para permanecer na ampla concorrência, deve ter nova oportunidade de avaliação com decisão devidamente fundamentada.

3. Sistema de cotas constitui mecanismo institucional destinado a minorar e/ou extinguir profundas distorções sociais existentes em nosso país, que impossibilitam a aplicação puramente formal do princípio da isonomia, em consonância com o quanto estabelecido na Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial e na legislação nacional, especialmente a Lei 12.990/2014 e o Estatuto da Igualdade Racial.

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade das políticas afirmativas e a constitucionalidade dos sistemas de verificação de veracidade da autodeclaração racial, conforme decidido na ADPF 186, desde que respeitados a dignidade da pessoa humana, o contraditório e a ampla defesa.

5. O Edital SAEB/05/2022 estabeleceu, nos termos do item 6.1, a reserva de 30% (trinta por cento) das vagas para candidatos negros (pretos/pardos), em cumprimento ao disposto na Lei estadual nº 13.182/2014, regulamentada pelo Decreto estadual nº 15.353/2014.

6. A autodeclaração do candidato, prevista no item 6.4 do edital, possui presunção relativa de veracidade, conforme expressamente estabelecido no item 6.8 do mesmo instrumento convocatório, estando sujeita a posterior verificação mediante Procedimento de Heteroidentificação.

7. O item 6.9 do edital determina que os candidatos habilitados nas provas objetivas e discursiva, autodeclarados negros, serão convocados perante Comissão de Heteroidentificação para aferir a veracidade da autodeclaração, mediante avaliação exclusiva do fenótipo, conforme critérios de raça e cor utilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

8. A Comissão de Heteroidentificação, instituída pela Fundação Carlos Chagas, conforme item 6.13 do edital, deve ser composta por 05 (cinco) membros e suplentes, distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade, sendo considerado negro o candidato assim reconhecido pela maioria dos membros.

9. O item 6.17 do edital estabelece que o Procedimento de Heteroidentificação será filmado para fins de registro de avaliação e para análise de eventuais recursos interpostos pelos candidatos, vedando-se à Comissão deliberar na presença dos candidatos.

10. A importância da comissão instituída para verificação de veracidade das autodeclarações de afrodescendência reside em identificar os cidadãos que efetivamente carecem da proteção afirmativa, assegurando que o verdadeiro alcance da lei se concretize através deste procedimento.

11. A lei 12.990/2014 prevê, em seu artigo 2º, parágrafo único, que na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso, assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

12. A comissão de verificação não constitui tribunal racial, não visando definir se um cidadão seja mais ou menos negro, mas sim proteger e efetivar a inclusão social e financeira negada aos afrodescendentes pela distorção cruel do racismo, corrigindo erros históricos desde o período colonial.

13. Os critérios para aferimento da veracidade da declaração, definidos no item 6.10 do edital, não se limitam à verificação fenotípica, compreendendo também as informações existentes, fornecidas ou não pelo próprio candidato, que auxiliem a análise acerca da condição do candidato como pessoa afrodescendente.

14. A motivação do ato administrativo constitui requisito de validade essencial, consoante determina a Teoria dos Motivos Determinantes, vinculando-se o ente público à existência e veracidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção.

justifique a desclassificação.

17. Segurança parcialmente concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8163897-50.2023.8.05.0001, em que figura como Impetrante KAIO PRATES TRINDADE e como Impetrados a FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora.